Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-23.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA. UM RECURSO NÃO PROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou um dos réus pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e extorsão, e o outro réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, impondo-lhes o regime inicial fechado. Os apelantes postulam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e o abrandamento da pena e do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado mediante videoconferência é nulo; (ii) examinar se o acervo probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório; (iii) avaliar se a conduta praticada sob a alegação de cobrança de dívida de trânsito configura exercício arbitrário das próprias razões ou os crimes patrimoniais imputados; (iv) verificar a configuração da majorante do concurso de agentes; e (v) analisar a higidez da dosimetria da pena, especificamente quanto à reincidência e à atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de reconhecimento pessoal observou as diretrizes do art. 226 do CPP e da Resolução no 484/2022 do CNJ, tendo sido corroborado por outros elementos de prova, em especial os depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em nulidade.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pela palavra da vítima e de testemunha presencial, as quais detalharam a grave ameaça exercida e a subtração do veículo, esvaziando o álibi defensivo não comprovado.
5. É inviável a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando a conduta do agente é perpetrada com violência, grave ameaça desproporcional e exigência de vantagem indevida posterior sob a ameaça de incendiar o bem subtraído, evidenciando o dolo específico de roubo e extorsão.
6. A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas no crime de roubo exige a pluralidade de agentes e condutas, com relevância causal e liame subjetivo. Restou demonstrada a clara divisão de tarefas e a atuação conjunta, o que inviabiliza o afastamento da majorante.
7. Na dosimetria, a migração de condenações pretéritas distintas para fases diferentes (maus antecedentes e reincidência) não configura bis in idem. A fração aplicada pela reincidência atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais.
8. Verificada a menoridade relativa de um dos acusados, impõe-se seu reconhecimento, ainda que, no caso em concreto, não tenha o condão de reduzir a pena em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal (Súmula no 231 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso de um dos réus não provido e recurso do corréu parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração na pena final.
Tese de julgamento:
"1. Eventual inobservância estrita das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por provas independentes produzidas sob o contraditório. 2. A exigência de vantagem indevida mediante grave ameaça afasta a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões e caracteriza crimes patrimoniais autônomos. 3. Verificada a menoridade relativa de um dos acusados, impõe-se seu reconhecimento, ainda que, no caso em concreto, não tenha o condão de reduzir a pena em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal (Súmula no 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 33, § 2o, "a", 157, § 2o, II, 158, caput, e 345. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965387 (0702566-45.2024.8.07.0008), 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1998639 (0704228-85.2022.8.07.0017), 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; Súmulas no 231 e no 444 do STJ.